Tribunal: STJ
Processo: 5001789-91.2023.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217286 - RS (2025/0206694-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JOAO CARLOS ADRIA
ADVOGADOS
: GABRIEL DORNELLES MARCOLIN - RS076643
VINICIUS KARAIM SILVEIRA DE SOUZA - RS093590
PAULO JERÔNIMO CARVALHO DE SOUZA - RS102020
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. TEOR DO TÍTULO EXECUTIVO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA49889339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/08/2025 16:02:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: db090100-058b-4050-916f-4d335b509ec0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217286 - RS (2025/0206694-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JOAO CARLOS ADRIA
ADVOGADOS
: GABRIEL DORNELLES MARCOLIN - RS076643
VINICIUS KARAIM SILVEIRA DE SOUZA - RS093590
PAULO JERÔNIMO CARVALHO DE SOUZA - RS102020
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. TEOR DO TÍTULO EXECUTIVO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela
contra a decisão que
UNIÃO
conheceu em parte do seu recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
assim fundamentada: ausência de omissão no julgado de origem e incidência das
Súmulas 282/STF e 7/STJ.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que não há necessidade de
reexame de matéria fática para o deslinde da causa..
Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja dado total
provimento ao seu recurso especial ou, alternativamente, sua submissão ao
pronunciamento do colegiado.
Impugnação às fls. 209/212e.
É o relatório.
VOTO
Cumpre destacar que, em sede de Agravo Interno, a ausência de
impugnação específica de capítulo autônomo (ausência violação ao art. 1.022 do
Documento eletrônico VDA48950601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 2429ec26-6b94-4c1c-8679-4800961ef078

Código de Processo Civil e incidência da Súmula 282/STF) impõe o reconhecimento da
preclusão da matéria não impugnada, afastando-se a incidência da Súmula n. 182/STJ
(EREsp 1.424.404/SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, julgado em
, DJe
).
20/10/2021
17/11/2021
Quanto à questão remanescente, não assiste razão à parte agravante.
Com efeito, o Colegiado local, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, assim se manifestou acerca legitimidade da parte exequente, do
alcance do título executivo e da coisa julgada (fls. 40/43e):

[...] transitado em julgado o provimento judicial donde se extrai o título
executivo cujo cumprimento é agora perseguido, conclui-se, salvo melhor
juízo e com respeitosa vênia às posições em contrário, que não há espaço
para buscar, fora do título da ação coletiva (no caso, no debate sobre a
interpretação das razões de decidir do RMS 25.841), fundamento que
infirme a legitimidade ativa do exequente, uma vez que constante dos
substituídos listados na ação coletiva.
[...]
[...], em se tratando de execução individual de título coletivo, não se pode
ignorar os termos do título, cuja extensão, nos termos do pedido acolhido,
alcança a amplitude pugnada pela parte exequente, provimento judicial
diante do qual não se interpuseram os recursos cabíveis, seja perante o
próprio órgão prolator julgamento donde se originou o título, seja perante os
tribunais superiores.
Com efeito, considerando o regime processual da execução individual de
título coletivo, não se pode, na ausência da fixação de de eventuais
condicionantes e requisitos por parte dos substituídos beneficiados, erigir
obstáculos à legitimidade ativa em momento posterior à formação do título e
sua estabilização definitiva, sob pena de inovação e alteração em seu
conteúdo. Tal a diretriz que se pode perceber na leitura de alguns
precedentes: por exemplo, no julgamento do R Esp n. 1.325.857/RS (relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, D Je
30/11/2021
de
), sendo de se destacar as intervenções feitas pelos Ministros
1/2/2022
Raul Araújo e Paulo Sanseverino; na mesma linha, no R Esp n. 1.739.962
/CE (relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, D Je de
), no AgInt no R Esp 1.586.726/BA (rel.
19/6/2018
26/11/2018
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, D Je
) e no
9/5/2016
AgInt no R Esp n. 1.957.101/RJ (relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, D Je de
).
29/11/2021
1/12/2021
[...]
Por fim, a generalidade que caracteriza o provimento sentencial coletivo não
se confunde com incerteza ou imprecisão sobre o alcance da condenação
e, no caso, com indefinição ou limitação de quem sejam seus destinatários.
Como ponderou o Superior Tribunal de Justiça (RECURSO ESPECIAL No
1.391.198 – RS, rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJ
),
13/08/2014
[...]
Dessa forma, fica afastada a tese de ilegitimidade ativa.
[...]
O título executivo judicial reconheceu o direito dos substituídos a perceber a
denominada Parcela Autônoma de Equivalência – PAE, alcançando,
inclusive os proventos e pensões, em observância ao princípio da isonomia,
sem estipular que o pagamento deve ser proporcional ao número de
sessões realizadas.
Documento eletrônico VDA48950601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 2429ec26-6b94-4c1c-8679-4800961ef078

Como a forma de cálculo pretendida pela executada não encontra guarida
no título executivo, não há excesso de execução neste quesito.

, rever tal entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de
In casu
acolher a pretensão recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7
desta Corte, assim enunciada: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja
”.
recurso especial
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO
JUDICIAL QUE RESTRINGE A ABRANGÊNCIA. COISA JULGADA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, havendo expressa limitação no
título executivo quanto aos beneficiários da ação coletiva, é indevida a
inclusão de servidor que não integrou a referida listagem, sob pena de
ofensa à coisa julgada. Precedentes.
3. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, no que se refere aos
limites subjetivos da coisa julgada, a fim de afastar a conclusão pela
ilegitimidade da parte recorrente, demandaria necessariamente o reexame
do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de
recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.056.122/AP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/8/2023
24/8/2023

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. LIMITAÇÃO DO
TÍTULO EXECUTIVO AO ROL DE SUBSTITUÍDOS APRESENTADO NA
FASE
DE
CONHECIMENTO.
COISA
JULGADA.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DEFICIÊNCIA DE
ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REVISÃO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que "o magistrado
singular limitou expressamente os efeitos da condenação aos servidores
constantes do rol de fls. 31/46 daqueles autos. Tal decisão não foi alterada
por ocasião do julgamento dos recursos interpostos pelas partes."
2. Os fundamentos não foram atacados pela parte recorrente e são aptos,
por si sós, para manter o decisum combatido. Permite-se aplicar na
espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a
deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento
autônomo.
3. Por outro lado, modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo, de
modo a acolher a tese da recorrente, demanda reexame do acervo fático-
Documento eletrônico VDA48950601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 2429ec26-6b94-4c1c-8679-4800961ef078

probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de
violação da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial"
4. Ademais, partindo da premissa firmada no acórdão recorrido, apesar de a
ação de conhecimento ter sido ajuizada por ente sindical em substituição da
categoria que representa, há expressa limitação no título executivo de seus
beneficiários que não pode ser afastada, ante a necessidade de respeito à
coisa julgada. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.586.726/BA, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9.5.2016; AgRg
no REsp 1.488.112/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, DJe 18.3.2015; REsp 1070920/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Quinta Turma, DJe 14.12.2009.5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp n. 1.632.647/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
10/11/2016
30/11/2016

Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA48950601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 2429ec26-6b94-4c1c-8679-4800961ef078

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.217.286 / RS
Número Registro: 2025/0206694-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017899120234040000 50105302220214047104 50411176220224040000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: JOAO CARLOS ADRIA
ADVOGADOS
: GABRIEL DORNELLES MARCOLIN - RS076643
VINICIUS KARAIM SILVEIRA DE SOUZA - RS093590
PAULO JERÔNIMO CARVALHO DE SOUZA - RS102020
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: JOAO CARLOS ADRIA
ADVOGADOS : GABRIEL DORNELLES MARCOLIN - RS076643
VINICIUS KARAIM SILVEIRA DE SOUZA - RS093590
PAULO JERÔNIMO CARVALHO DE SOUZA - RS102020
TERMO
Documento eletrônico VDA49864557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:30:05
Código de Controle do Documento: ad013fd9-5ffd-4fc9-9dcd-ef1e15b76452

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:30:05
Código de Controle do Documento: ad013fd9-5ffd-4fc9-9dcd-ef1e15b76452